Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723407-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA RELATIVA À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão concernente aos honorários advocatícios na seara extrajudicial tem respaldo nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Desta feita, a alegação do autor não se sustenta, eis que a cláusula objeto de debate está em total consonância com o disposto no ordenamento jurídico. 2. Súmula 472/STJ: “A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratários e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 3. O valor requerido a título de restituição foi devidamente utilizado para amortização da dívida, consoante evidenciado no caderno processual. Logo, inviável se mostra sua restituição, eis que não houve enriquecimento ilícito por parte do banco. 4. No que tange à redistribuição dos honorários advocatícios, verifico que, de fato houve sucumbência mínima do réu, visto que a autora somente foi exitosa em um único pedido e de maneira parcial, estando correta, portanto, a sentença a quo. 5. Recursos conhecidos e improvidos. 6. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a impossibilidade de revisão de contrato firmado entre as partes, bem como sua integral legalidade, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, ao uso da tabela PRICE, ao valor dos juros moratórios e da comissão de permanência durante o período de inadimplemento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Isso porque não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1767485/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009